Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706935-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA BATISTA DE SA AGRAVADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Joao Batista Goncalves da Silva, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, indeferiu o pedido de exclusão do espólio agravante, mantendo-o no pólo passivo da execução. Em suas razões (ID 69193539), o espólio agravante aduz a existência de inventário negativo, visto não existirem bens a serem partilhados, e argumenta que eventual anulação das doações imobiliárias, intentada em ação pauliana não transitada em julgado, só pode beneficiar os autores de referida ação, de modo que tais imóveis não retornam ao patrimônio do espólio. Nessa linha, alega inexistência de qualquer expectativa de direito do espólio sobre bens futuros e, por consequência, ineficácia da execução contra o espólio e ilegalidade no redirecionamento da execução em desfavor da inventariante. Requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja determinada a exclusão do espólio, e de sua representante, do polo passivo da execução. Preparo recolhido (IDs 69193543 e 69193544). É a síntese do necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O agravante, ESPÓLIO DE MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA, se insurge contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, indeferiu o pedido de sua exclusão do feito, mantendo-o no pólo passivo da execução. Eis a fundamentação do decisum impugnado, verbis: “II. Do prosseguimento do feito em relação ao executado Miquéias (espólio) Quanto ao pedido de exclusão do espólio de Miqueias de Araújo de Moura dna lide, não merece prosperar. Isso porque em razão da notícia do falecimento da parte executada, o espólio responde pelas dívidas contraídas pelo falecido, nos termos do art. 391 do Código Civil. Se não foi aberto inventário, o espólio será representado pelo administrador provisório (artigos 613 e 614 CPC c/c 1.797, I a IV do CC). Depois de aberto, pelo inventariante compromissado (artigos 75, VII e 618, I do CPC). E, como há indícios de que há bens do extinto, conforme sentença que anulou doação de imóveis do falecido (matrícula no 58.054, do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como os de matrículas no 251.488 e 219.445, do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal – ID 201623100 - Pág. 9), dessume-se que haverá bens a inventariar, em tese. Não obstante, pontifico que não deve figurar no polo passivo, ao menos por ora, os herdeiros do falecido, haja vista a ilegitimidade passiva ad causam, porquanto somente depois de feita a partilha é que cada herdeiro responderá nas forças da herança e na proporção da parte que lhe coube (CPC 796 c/c 1.792 do CC). Assim, para deliberação acerca do pedido de penhora dos bens, deverá ser juntada certidão de trânsito em julgado da sentença que anulou a venda dos bens, além das certidões atualizadas dos imóveis.” Na espécie, verifica-se que MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA consta como avalista no título executivo extrajudicial exequendo, razão pela qual foi incluído no polo passivo da presente execução. Vindo a óbito no curso do processo, o espólio passa a responder pelas dívidas do falecido enquanto não realizada a partilha (art. 796 do CPC), razão pela qual se revela adequada a sucessão processual para redirecionar a execução em face do espólio representado por administrador provisório ou, caso aberto inventário judicial, pelo inventariante compromissado (arts. 613, 614, 617 e 618 do CPC). Por sua vez, a escritura pública de inventário negativo subscrita pela viúva/meeira e pelos herdeiros do falecido (ID 69193542) não se sobrepõe prima facie diante do processo n. 0735621-13.2021.8.07.0001, ação pauliana que tramita em fase de apelação perante a 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja sentença anulou a doção de imóveis realizada pelo falecido em fraude contra credores (ID 201623100 do processo referência). Portanto, não subsiste, ao menos por ora, a tese de ausência de patrimônio do espólio, cujos bens respondem pelas dívidas deixadas pelo falecido. Nesse aspecto, contrário ao argumento recursal, impõe elucidar que a anulação da doação, por fraude contra credores, acarreta o retorno do bem ao acervo patrimonial do devedor que, in casu, é consubstanciado pelo espólio. É o que se verifica do teor do art. 165 do Código Civil: “Art. 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores.” Por consequência, a anulação da doação fraudulenta não beneficia apenas o autor da ação pauliana, pois ao retornar o bem ao patrimônio do devedor, beneficia os demais credores, tanto é assim que o julgador sentenciante da referida ação consignou "que o fato de o credor ora autor ter ajuizado a demanda que resultou na anulação do contrato de doação não lhe confere automática preferência na penhora, a qual observará a ordem cronológica, conforme as regras processuais”. Por conseguinte, na medida em que a sentença da ação pauliana se mantiver hígida, e enquanto não exaurido o patrimônio dela resultante para o pagamento de credores diversos ao do presente feito, remanesce a potencial utilidade do manejo do processo executivo em face do espólio agravante. Além do mais, não bastasse a ausência de probabilidade do direito afirmado, sobreleva não se verificar, na espécie, a urgência indispensável ao deferimento do pedido liminar, pois enquanto não houver bem passível de constrição, nenhum prejuízo iminente se avista a priori em desfavor do agravante. Assim, não se avista, por ora, fundamento fático ou jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual, ausente os requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, resta inviabilizado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo". Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator